Tribunal: TJMT
Processo: 1058381-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058381-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV
–
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor –
URV
.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a
prescrição
pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação das Leis que reestruturaram as carreiras dos servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da
prescrição
da pretensão inicial.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas n. 1058381-77.2020.8.11.0041, que reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição e extinguiu a ação, nos seguintes termos (id. 214047245):

“
(...) No caso dos autos, o requerente pleiteia direito pertencente a carreira dos “Servidores do Sistema Penitenciário”, os quais tiveram suas carreiras completamente reestruturadas com o advento das Leis Complementares no 389/2010 e no 423/2011, as quais constituem o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

No presente caso, entre a entrada em vigor das referidas Leis Estaduais e o ajuizamento da presente ação, que ocorreu na data de 17/12/2020, transcorreu prazo superior a cinco (05) anos. Portanto, as diferenças salariais pretendidas encontram-se prescritas.

Diante do exposto,
reconheço, de oficio, a ocorrência da prescrição quinquenal,
em relação ao direito perseguido pelo requerente e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
”.

Alega que

as Leis que embasaram a sentença - Leis Complementares no 389/2010 e no 423/2011 – não promoveram a reestruturação da carreira no aspecto financeiro, suprimindo a defasagem salarial decorrente da conversão da moeda.

Destaca que é entendimento deste Tribunal de Justiça que em se tratando de ações referente à URV, aplica-se a Súmula 85-STJ.

Ressalva que para comprovar a existência de reestruturação financeira da carreira é pertinente realizar perícia para verificar a existência da reestruturação financeira.

Diz que ‘
a sentença deverá ser reformada, posto que deve ser baseada em prova técnica que de fato aponte que houve recomposição salarial na carreira e não mero aumento de salários’.

Ressalva que ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado a se manifestar sobre eventual existência da prescrição.

No mérito pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentada em id. 214048151, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 214855184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas n. 1058381-77.2020.8.11.0041, que reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição e extinguiu a ação que buscava a incorporação aos subsídios/proventos de seus associados, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida na conversão de cruzeiro real para URV.

A situação a ser dirimido no recurso se refere à existência (ou não) da prescrição, tomando como base as Leis Complementares no 389/2010 e no 423/2011, uma vez que o recorrente afirma que as citadas leis não reestruturaram a carreira dos servidores.

Pois bem
.

Inicialmente, no que se refere à
prejudicial de mérito relacionada à prescrição do fundo de direito
, destaco que é matéria de ordem pública e
pode ser reconhecida, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição
, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que
a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
, senão vejamos:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2)

O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV
, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda
em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF
.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público
.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (
destaquei
).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (
destaquei
).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (
grifei
).

Ao analisar os autos, verifica-se que os servidores substituídos pelo Sindicato apelante ocupavam cargos pertencentes às carreiras dos profissionais lotados na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos –SEJUDH/MT e alegam que foram prejudicados no momento da implantação da URV, fazendo jus ao recebimento da correção de 11,98% dos salários, ao argumento que ‘
no mês de março de 1994 o governo federal promoveu a conversão do Cruzeiro Real para URV, e que nesta conversão, os representados pelo autor que recebiam seus salários até o dia 20,
PERDERAM A CORREÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE A INFLAÇÃO DOS ÚLTIMOS DEZ DIAS DO MÊS, O QUE EQUIVALE O PERCENTUAL DE 11,98%’
.

No entanto, como bem frisado pelo Julgador da Primeira Instância, ‘
o requerente pleiteia direito pertencente a carreira dos “Servidores do Sistema Penitenciário”, os quais tiveram suas carreiras completamente reestruturadas com o advento das Leis Complementares no 389/2010 e no 423/2011, as quais constituem o marco inicial para a contagem do prazo prescricional’
. (id. 214047245)

Analisando referidas legislações, observa-se que estabelecem a estrutura geral das carreiras, as forma de ingresso, promoção e progressão, além do sistema remuneratório, este último nos seguintes termos:

“A LEI COMPLEMENTAR No 389, DE 31 DE MARÇO DE 2010, que reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, e dá outras providências, estabelece
:

Art. 1o Esta lei complementar
reestrutura a Carreira dos Servidores do Sistema Penitenciário
tendo por finalidade organizá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal, incluindo qualificação profissional, habilitação para ingresso,
regime de remuneração e estruturação dos cargos pertencentes à Carreira
.

CAPÍTULO VII

DA REMUNERAÇÃO

Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X, e XI, da Constituição Federal.

Art. 19 O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estrutura-se através de tabelas de subsídios fixadas em razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade e requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário.

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

III - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno;

Art. 28 A Política de Gestão de Pessoas do Sistema Penitenciário é fundamentada nos princípios e regras consignados no Art. 7o desta lei complementar, terá seu eixo constitutivo consubstanciado num sistema de desenvolvimento dos profissionais do Sistema Penitenciário norteando-se pelos seguintes objetivos:

I - promoção obrigatória de política de Gestão de Pessoas voltada a saúde mental dos servidores;

II - fortalecimento das ações que visem garantir aos Servidores Penitenciário s uma política de desenvolvimento e capacitação profissional;

III - enfoque nos profissionais como sujeito do processo social de construção permanente do Sistema Penitenciário favorecendo o desenvolvimento de suas capacidades/potencialidades e do compromisso ético e social;

IV - fortalecimento e desenvolvimento gerencial dos profissionais do Sistema Penitenciário”.

Por sua vez, a LEI COMPLEMENTAR No 423, DE 26 DE MAIO DE 2011, que fixa o subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário e dá outras providências, estabelece:

“Art. 1o Esta lei complementar fixa o subsídio da carreira dos Profissionais da do Sistema Penitenciário a partir de 30 de abril de 2011.

Art. 2o O subsídio do cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário fica fixado conforme Anexo I (40 horas) e Anexo II (30 horas) desta lei complementar.

Art. 3o O subsídio do cargo de Assistente do Sistema Penitenciário fica fixado conforme Anexo III (40 horas) e Anexo IV (30 horas) desta lei complementar.

Art. 4o O subsídio do cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário, cuja carga horária é unicamente de 40 horas, fica fixado conforme Anexo V desta lei complementar.

Art. 5o O subsídio do cargo de Auxiliar do Sistema Penitenciário fica fixado conforme Anexo VI (40 horas) e Anexo VII (30 horas) desta lei complementar.

Art. 6o O inciso III do Art. 9o da Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9o (...)

(...)

III - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário:

a) Classe A: habilitação em ensino médio completo;

b) Classe B: 200 (duzentas) horas de curso de capacitação e/ou aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional, com fração mínima de 16 horas;

c) Classe C: requisito da classe B, mais 200 (duzentas) horas de curso de capacitação e/ou aperfeiçoamento e/ ou qualificação profissional com fração mínima de 16 horas;

d) Classe D: habilitação em Nível Superior."

(...)"

Art. 7o Os Agentes Penitenciários do Sistema Penitenciário atualmente posicionados nas Classes A-I, A-II e A-III serão automaticamente posicionados na Classe A, sem prejuízo da contagem de interstício para a próxima progressão horizontal.

Art. 8o Os Agentes Penitenciários do Sistema Penitenciário, em exercício na data de publicação desta lei, serão enquadrados em nível, contado o tempo de efetivo exercício no cargo, conforme Anexo VIII desta lei complementar.

Parágrafo único. O posicionamento será efetuado inicialmente no nível 01 da classe que ocupa observado o disposto no Art.7o desta lei complementar, devendo o Poder Executivo, de ofício, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder ao enquadramento em nível conforme o disposto no caput, com efeitos retroativos a 01 de maio de 2011.

Art. 9o O caput do Art. 17 da Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. A jornada de trabalho dos Servidores do Sistema Penitenciário será de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas.

(...)"

Art. 10. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação”.

Além disso, a legislação citada apresentou, em seus anexos, tabelas de vencimentos para cada cargo, a partir da reestruturação e reajuste remuneratório, a partir do qual dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Dessa forma não há dúvidas de que as Leis Complementares reestruturaram a carreira dos trabalhadores dos profissionais do Sistema Penitenciário assim como o regime remuneratório e, uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta, senão o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e o consequente desprovimento do recurso.

Na hipótese, verifica-se que entre a data da publicação das referidas Leis, respectivamente em 31/03/2010 e 26/05/2011, e a distribuição da presente ação, no dia 17/12/2020 (id. 214047217),
decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos
, dessa forma não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal, na medida em que se constata dos autos a ocorrência da prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial é a data da publicação da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores públicos.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto transcorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira dos servidores públicos municipais e o ajuizamento deste feito.

Nesse sentido, transcrevo decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV - INSURGÊNCIA RECURSAL SOBRE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO - ENTENDIMENTO DO STJ - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório
. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido. (N.U 0028250-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024) (destaquei)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”.

(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (
destaquei
).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1
. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
.

(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (
destaquei
).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024